Tribunal: STF
Processo: RHC 59795
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-02
Data de publicação: 1982-04-02

Ementa:
- Se o Oficial de Justiça certifica e dá fé ter dado inteiro cumprimento ao mandado de citação, não se pode presumir que não no tenha feito, à vista de simples alegação de ser defeituoso o acto de citação. 
- Se revel e acusado da prática de duas tentativas de crime de homicídio, razão inexiste a que se casse o decreto de prisão preventiva. 
- Recurso ordinário, a que se nega provimento.